Tribunal: TJSP
Processo: 1500557-53.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÕES – DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleito de absolvição mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos correspondentes – Réu que efetuou um disparo de arma de fogo para o alto com o pretexto de fazer cessar o

Ementa:
APELAÇÕES – DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleito de absolvição mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos correspondentes – Réu que efetuou um disparo de arma de fogo para o alto com o pretexto de fazer cessar o barulho que vinha de um imóvel vizinho – Inexistência de injusta agressão, atual ou iminente – RECURSO MINISTERIAL – Pleito de condenação do réu também pelo delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03 – Magistrado "a quo" que havia reconhecido a absorção desse delito pelo de disparo de arma de fogo, em razão do princípio da consunção – Inaplicabilidade desse princípio ao caso dos autos – Conduta antecedente relativa à posse da arma de fogo que foi praticada em contexto fático diverso do disparo – Sentenciado que confessou que já mantinha aquela arma de fogo no interior de sua residência para defesa da propriedade – Pena fixada no mínimo legal – Fixação do regime inicial semiaberto – Reconhecimento do concurso material de delitos – Recurso defensivo desprovido e ministerial provido.